Tribunal: TJSP
Processo: 1500861-67.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Insurgências defensivas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Investigações encetadas a partir de notícias de que os réus estariam envolvidos com delitos patrimoniais na cidade, além da prática do tráfico de drogas. Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão nas residências de GEOVANNA e do menor infrator Juliano, conviventes,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Insurgências defensivas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Investigações encetadas a partir de notícias de que os réus estariam envolvidos com delitos patrimoniais na cidade, além da prática do tráfico de drogas. Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão nas residências de GEOVANNA e do menor infrator Juliano, conviventes, e ELIAS, genitor de Geovanna e convivente de BENEDITA, os policiais civis encontraram drogas e apetrechos comumente utilizados para o preparo e embalo das substâncias. Na residência de GEOVANNA e do adolescente Juliano, localizada na Rua Cerejeiras, no. 295, foram encontradas porção única e prensada de maconha, sobre o armário da cozinha, e uma segunda porção da mesma droga nos fundos da casa, totalizando o peso de 554 gramas, além de um pequeno tubo plástico, contendo cocaína, balança de precisão, aparelhos celulares, um rolo de papel alumínio e 30 embalagens plásticas. No imóvel de ELIAS e BENEDITA, situado à Rua Polônia, no. 514, foram encontradas 6 porções de cocaína, aparelhos celulares, balança de precisão e 2 pés de maconha. Depoimentos harmônicos proferidos pelos agentes de segurança pública. Ré GEOVANNA confessa. Acusados ELIAS e BENEDITA que se acusaram mutuamente. Pleito absolutório quanto ao tráfico de drogas rechaçado pelo farto conjunto probatório. No entanto, de rigor a absolvição em relação ao crime de associação. Estabilidade e permanência do agrupamento não demonstradas. Ausência de elementos neste sentido. Condenação mantida apenas quanto ao delito de tráfico de drogas. Readequação das penas. Réus primários e possuidores de bons antecedentes. Bases fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Contudo, o volume apreendido não se revela deveras exorbitante, a ponto de extrapolar as circunstâncias ordinárias do próprio tipo penal, capaz de justificar o incremento operado. Penas-base estipuladas nos mínimos legais. Atenuante da confissão em favor de GEOVANNA. Causa de aumento referente à inequívoca participação do adolescente Juliano valorada à fração de um sexto. Tratando-se de réus primários e possuidores de bons antecedentes e, ausentes elementos contundentes que comprovem a dedicação à atividade criminosa, necessária a aplicação do redutor, pelo que se faz em seu patamar máximo. Penas finalizadas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Regime inicial aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento aos apelos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de todos.